Tribunal: TJDFT
Processo: 0747076-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747076-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO, CAIQUE DANTAS DE MOURA JESUS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO e CAIQUE DANTAS DE MOURA JESUS, ante decisão proferida pelo Relator do processo na 3a Turma Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, que não conheceu o recurso pela falta de regularização processual. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021 15:09:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador